Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime e dos requisitos de garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal.
2. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente desferiu quatro tiros pelas costas da primeira vítima, causando a sua morte, bem como efetuou disparos contra a segunda vítima, tendo em vista que ela tinha testemunhado o delito anterior, atingindo-a no tórax, com perigo de morte, e deixando-a com sequelas motoras. Além disso, há notícias de que a vítima sobrevivente e sua família vêm recebendo ameaças de morte.
3. Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de origem dois meses após os crimes em apreço, a autoridade policial localizou, na residência do paciente, porções de droga, um celular produto de roubo e um jet loader contendo cinco munições calibre .38 intactas, de modo que o paciente foi autuado e, no momento, também responde pelos crimes de posse de drogas, receptação e porte ilegal de munição. Outrossim, o paciente, aos 21 anos de idade, ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, por duas vezes. Tais circunstâncias evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei.
4. No que se refere à alegação da Defesa acerca da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.